Tribunal: CARF
Processo: 16624.002207/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALOR RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DECLARADO E O VALOR INFORMADO PELA FONTE PAGADORA. DIFERENÇA RELATIVA À RETENÇÃO PELA SOCIEDADE DE ADVOGADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DA BASE CALCULADA.
Comprovado que parte do valor pago por força de sentença judicial ao contribuinte destinou-se ao adimplemento dos honorários advocatícios necessários à ação tida por imprescindível para geração da renda tributável, essa quantia deve ser subtraída da base calculada do IRPF.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). INCONSTITUCIONALIDADE DO MODELO DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADO SEGUNDO OS PARÂMETROS EXISTENTES, VÁLIDOS E VIGENTES NO MOMENTO DO PAGAMENTO CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. QUANTIAS ORIUNDAS DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA, PROGRAMA GERADOR DE BENEFÍCIOS LIVRES - PGBL OU AO FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - FAPI. ALEGADA OPÇÃO PELO MODELO DE TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO.
Ausente prova acerca da opção relatada pelo recorrente, referente ao modelo de tributação do resgate de contribuições previdenciárias privadas, é impossível concluir pela inexistência de omissão do respectivo rendimento.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.002207/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.504 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ANTONIO DA SILVA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALOR RECEBIDO EM DECORRÊNCIA
DE SENTENÇA JUDICIAL. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR
DECLARADO E O VALOR INFORMADO PELA FONTE PAGADORA.
DIFERENÇA RELATIVA À “RETENÇÃO” PELA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EXCLUSÃO DA BASE CALCULADA.
Comprovado que parte do valor pago por força de sentença judicial ao
contribuinte destinou-se ao adimplemento dos honorários advocatícios
necessários à ação tida por imprescindível para geração da renda tributável,
essa quantia deve ser subtraída da base calculada do IRPF.
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.002207/2010-00
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002207/2010-00

Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. QUANTIAS ORIUNDAS DE RESGATE DE
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PRIVADA, PROGRAMA GERADOR DE BENEFÍCIOS
LIVRES - PGBL OU AO FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA
INDIVIDUAL - FAPI. ALEGADA OPÇÃO PELO MODELO DE
TRIBUTAÇÃO
PROGRESSIVA.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
MANUTENÇÃO.
Ausente prova acerca da opção relatada pelo recorrente, referente ao modelo de
tributação do resgate de contribuições previdenciárias privadas, é impossível
concluir pela inexistência de omissão do respectivo rendimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tão-somente para (a) reconhecer o direito à correção
da base calculada do IRPF, com a subtração da quantia de R$ 15.365,68 do valor total tido como
omitido pela autoridade lançadora, e (b) determinar à autoridade fiscal competente o
desmembramento dos valores totais recebidos segundo as datas em que o pagamento originário
seria devido, para aplicação da legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que
define faixas de isenção, para estrita observância da orientação firmada no julgamento do RE
614.406-RG.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 17/20.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002207/2010-00

Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
42.874,39
2) Omissão de Rendimentos Apurada
60.153,70
3) Total das Deduções Declaradas
19.367,78
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
83.660,31
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
16.704,26
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
2.045,64
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
4.700,63
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
9.957,99
15) Imposto a Restituir Declarado
884,29
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
9.957,99
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a Omissão de
Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 24.133,51, compensado o Imposto de Renda
Retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 3.620,02, e a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista, no
valor de R$ 36.020,19, compensado o Imposto de Renda Retido sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 1.080,61.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/06, e dos documentos de fls.
07/08 e 21, alegando, em síntese, que:
Não houve omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em processo
judicial, no valor de R$ 36.020,19, uma vez que o Imposto de Renda não pode incidir
sobre o valor total recebido em ação judicial, de modo acumulado, mas sim sobre cada
parcela que deveria o Impugnante ter recebido na época própria, daí a isenção do
imposto, sob pena de se violar os princípios da legalidade e da isonomia;
Caso assim não se entenda, deve-se considerar a quantia liquida recebida pelo
Impugnante, já que do total recebido pagou R$ 15.365,68 a título de honorários
advocatícios ao escritório Santos Silva Sociedade de Advogados – CNPJ
06.124.920/0001-06;
Quanto à omissão decorrente de resgates de contribuições à previdência privada, por ter
optado pela tabela progressiva, com alíquota única de 15%, nada é devido a título de
imposto de renda, tendo em vista a quantia de R$ 3.620,02 retida na fonte e paga ao
fisco.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada, o cancelamento
do debito fiscal reclamado e a restituição da quantia de R$ R$ 1.080,61.
Por fim, requer que todas as intimações/notificações decorrentes do presente feito sejam
realizadas em nome de ABNER LEMOS DE MORAES — OAB/SP 216.127, com
escritório profissional na Rua São Bento, 45 — sala 201 — Bairro Centro — São
Paulo/SP — CEP 01011-000 — fone: (11) 3101.5008 ou (11) 8790.1651, sob pena de
nulidade.

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002207/2010-00

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte,
informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora, e
por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS NECESSÁRIAS AO RECEBIMENTO DOS
RENDIMENTOS. O valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento
dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização, poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto na declaração de
ajuste anual.
PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações do
contribuinte não podem ser consideradas na solução do litígio.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. Dada a existência de determinação
legal expressa no sentido de que as intimações sejam endereçadas ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de endereçamento das
intimações ao escritório do procurador.
A impugnação é tempestiva, uma vez que o contribuinte obteve ciência da Notificação
de Lançamento em 26.10.2010, fl. 24, e apresentou impugnação em 18.11.2010, fl. 02.
Ademais atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 36.020,19, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ l.080,61.
Consta da Complementação da Descrição dos Fatos: R$ 36.020,19, referente a omissão
de rendimentos tributáveis decorrentes de ação judicial, INSS.
O Impugnante alega que o Imposto de Renda não pode incidir sobre o valor total
recebido em ação judicial, de modo acumulado, mas sim sobre cada parcela que deveria
ter recebido na época própria.
A Lei 7.713/1988, em seu art. 12, dispõe que os rendimentos recebidos
acumuladamente são tributados no mês de seu recebimento ou crédito. Confira-se:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.(grifei)
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, entretanto, no exercício de sua
competência, emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, aprovado por despacho do
Ministro de Estado da Fazenda, publicado no Diário Oficial da União em 13/5/2009,
onde se recomendou a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002207/2010-00

relevante, com relação às ações judiciais que visem obter a declaração de que, no
cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente,
devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global.
A referida recomendação foi adotada pelo Ato Declaratório PGFN 1/2009, que
autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais mencionadas.
A posição adotada pela PGFN embasou-se no reconhecimento da existência de
jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido da tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência.
O Ato Declaratório até então vigente foi objeto de suspensão quando se emitiu o Parecer
PGFN/CRJ 2.331/2010, porque o Supremo Tribunal Federal, instado a se pronunciar,
alterou entendimento para reconhecer a repercussão geral nos recursos extraordinários
nos 614.406 e 614.232.
Assim, como uma das premissas do Parecer PGFN/CRJ 287/2009, tanto quanto do
respectivo AD PGFN 1/2009, era a ausência de perspectivas de reversão da
jurisprudência do STJ pelo STF, o reconhecimento da repercussão geral pelo STF
acabou por afastar essa proposição e abriu novas perspectivas em favor da tese
defendida pela Fazenda Nacional, ou seja, a da tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime do artigo 12 da Lei 7.713/1988.
Registra-se também que a Medida Provisória 497/2010, convertida na Lei no
12.350/2010, introduziu na Lei no 7.713/1988 o artigo 12-A, caput, e seu §1o, e
estabeleceu que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, a partir de 1o
de janeiro de 2010 passaria a se dar por um regime especial, onde o imposto é calculado
sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva
resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos
pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do
recebimento ou crédito.
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
[...]
Consoante a Instrução Normativa RFB no 1.127/2011, que dispõe sobre a apuração e
tributação de rendimentos recebidos acumuladamente de que trata o artigo 12-A da Lei
7.713/1988, a nova regra tem vigência a partir de 28 de julho de 2010, podendo,
entretanto, por opção do contribuinte, ser aplicada no período de 1o de janeiro a 27 de
julho de 2010, observado o disposto no seu artigo 13.
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2o a 6o quando recebidos no período
compreendido de 1o de janeiro a 20 de dezembro de 2010, poderão ser tributados na
forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste específico na apuração
do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-calendário de 2010,
do seguinte modo:
[...]
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002207/2010-00

No caso em tela, o contribuinte recebeu rendimentos acumulados em abril de 2007.
Assim, não é possível aplicar o disposto no artigo 12-A da Lei 7.713/1988, com a
redação dada pela Lei 12.350/2010, e na Instrução Normativa RFB 1.127/2011.
O Impugnante alega que se deve considerar a quantia liquida recebida, deduzindo o
valor de R$ 15.365,68 a título de honorários advocatícios ao escritório Santos Silva
Sociedade de Advogados – CNPJ 06.124.920/0001-06.
A dedução dos valores de despesas judiciais, inclusive com advogados, encontra
previsão legal no art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Art.56.No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único.Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Com a impugnação foi apresentado o Recibo no 60/2007, fl. 21, no valor de R$
15.365,68, que representa 30% do valor total recebido pelo Impugnante.
Com base neste fato, não há como acatar a alegação do Impugnante, visto que o valor
dos honorários advocatícios representam trinta por cento de R$ 51.218,93.
Como não há nos autos outros documentos relativos ao processo judicial, ou Contrato
de prestação de Serviços que comprovem o valor total dos honorários, deve-se mantém-
se o lançamento nos termos em que efetuado.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou omissão de rendimentos a título de resgate de contribuições à
Preivdencia Privada – Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL e aos Fundos de
Aposentadoria Programada Individual, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
24.133,51, da fonte pagadora abaixo relacionada.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
53.031.217/0001-25 -
ITAU VIDA E
PREVIDENCIA S.A.
(BAIXADA)

279.390.068-00
24.133,51
0,00
24.133,51
3.620,02
0,00
3.620,02
A tributação dos benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições e resgates efetuados pelo
quotista de Fundos de Aposentadoria Programada Individual – FAPI está disciplinada
no art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 –
RIR/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002207/2010-00

Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
XV - os resgates efetuados pelo quotista de Fundos de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI (Lei no 9.477, de 1997, art. 10, § 2o);
Em relação à tributação dos rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições a
previdência privada, dispõe o art. 33 da Lei 9.250/95:
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Como visto, de acordo com a legislação acima colacionada, o valor dos rendimentos
recebidos de entidade de previdência privada é rendimento tributável e deve ser somado
aos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, no ano do seu recebimento.
O Impugnante alega que optou pela tabela progressiva, com alíquota única de 15%,
nada devendo a título de imposto de renda, entretanto não apresenta documentos
comprobatórios de sua alegação.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
Assim, os rendimentos recebidos do resgate de contribuições ao PGBL devem ser
somados aos demais rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual para
apuração do imposto devido, cabendo a dedução do montante retido pela fonte pagadora
na apuração do imposto a pagar/restituir.
Intimação ao Procurador
O Impugnante requer que todas as intimações/notificações decorrentes do presente feito
sejam realizadas em nome de ABNER LEMOS DE MORAES — OAB/SP 216.127,
com escritório profissional na Rua São Bento, 45 — sala 201 — Bairro Centro — São
Paulo/SP — CEP 01011-000.
O artigo 23 do Decreto 70.235/72 assim dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
HYPERLINK
"http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9532.htm"
\l
"art67"
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002207/2010-00

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
Verifica-se, portanto, que, a princípio, somente a intimação pessoal pode ser feita em
nome do advogado (artigo 23, I), enquanto que a postal e por meio eletrônico é
direcionada ou ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (artigo 23, II) ou ao
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária (artigo 23, III).
Assim, dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as
intimações sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação de lançamento foi lavrada observando as
normas legais pertinentes e que as razões de defesa do Notificado não foram suficientes
para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação apresentada.
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da presente
decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência, conforme a
legislação vigente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 20/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:

a) as despesas com honorários advocatícios estão comprovadas nos autos;
b) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos;
c) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
d) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

1. CONHECIMENTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002207/2010-00

2. VALORES PAGOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E A PECULIAR
SITUAÇÃO DESTE RECURSO VOLUNTÁRIO

As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se (a) a base de cálculo do tributo deve ser ajustada para excluir valores destinados ao
advogado da causa responsável pelo acréscimo patrimonial, e (b) se é possível examinar eventual
dedutibilidade dessas quantias.
Diz o recorrente, verbatim (fls. 05):

12. Por fim, há que se considerar ainda, caso o argumento acima não seja acolhido, o
que se admite apenas por cautela, a quantia liquida recebida pelo Impugnante, já que do
total recebido pagou R$ 15.365,68 (quinze mil, trezentos e sessenta e cinco reais e
sessenta e oito centavos), a titulo de honorários advocatícios ao escritório SANTOS
SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ/MF sob o n.
06.124.920/0001-06 (doc. 12).

Observe-se que haveria duas questões latentes nessa afirmação. Por um lado, o
recorrente argumenta que a base de calculada pela autoridade lançadora está errada, pois, dos
valores pagos em virtude de ação judicial, parte da quantia foi diretamente destinada ao
advogado responsável pelo patrocínio da ação necessária para percepção do rendimento.
Questão diversa e inconfundível seria saber-se se tal quantia, não obstante
inclusão ou exclusão da base de cálculo, também seria dedutível, desta vez por tratar-se de custo
necessário à geração de renda, tal como reconhecido pela legislação (art. 56 do Decreto
3.000/1999).
De fato, embora o recorrente discuta apenas a base de cálculo do IRPF, e não a
dedução, este recurso fora classificado equivocadamente como se também houvesse discussão
acerca da dedutibilidade dos mesmos valores.
Portanto, não se trata de restabelecer uma dedução (art. 56 do Decreto
3.000/1999), mas de saber-se qual a correta base calculada do tributo.
Os autos contam com recibo emitido pela sociedade de advogados que conduziu a
Ação 2003.61.83.004352-6, instrumento imprescindível à percepção da renda tributada (fls 21).
Segundo as razões recursais, esse valor foi “retido” pela sociedade de advogados,
a partir do levantamento dos valores devidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao
recorrente.
Comprovado o pagamento e a circunstância de o sujeito passivo ter recebido valor
menor do que aquele relatado pela fonte, deve-se ajustar a base de cálculo para refletir as
quantias efetivamente recebidas pelo contribuinte, com a subtração de R$ 15.365,68, destinados
ao advogado.

3. TÉCNICA DE APURAÇÃO DO TRIBUTO INCIDENTE SOBRE RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002207/2010-00

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve omissão de receita e da respectiva tributação, na medida em que os
rendimentos recebidos pelo sujeito passivo foram pagos ou creditados de modo concentrado,
embora refiram-se a fatos jurídicos esparsos cuja inadimplência fora reconhecida em sentença
judicial.
Por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral
(erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente,
em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse
os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:

Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002207/2010-00

do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção, para
estrita observância da orientação firmada no julgamento do RE 614.406-RG.
Se necessária à liquidação deste julgado, a autoridade competente poderá requerer
que o contribuinte, o respectivo espólio, seus sucessores ou órgãos administrativos e judiciais
colaborem com a plena aplicação das normas de regência, de modo a apresentarem memórias de
cálculo ou planilhas que permitam alocar os componentes do pagamento acumulado aos
respectivos períodos de apuração.

4. OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES
À PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI.

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente apurou corretamente o tributo incidente sobre o resgate de
contribuições à previdência privada e regimes atuariais semelhantes.
Diz o recorrente, verbatim (fls. 48):

Com efeito, por tratar-se de regate de contribuições à previdência privada, por ter o
impugnante optado pela tabela progressiva, com alíquota única de 15% (quinze por
cento), nada é devido a titulo de Imposto de Renda, tendo em vista R$ 3.620,02 (três
mil, seiscentos e vinte reais e dois centavos), foi retido na fonte e pago ao fisco.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.504 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002207/2010-00

Porém, persiste a constatação do órgão de origem, quanto à ausência de prova
acerca da opção relatada pelo recorrente. Sem essa prova, é impossível concluir pela inexistência
de omissão.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para (a) reconhecer o direito à correção da base calculada do
IRPF, com a subtração da quantia de R$ 15.365,68 do valor total tido como omitido pela
autoridade lançadora, e (b) determinar à autoridade fiscal competente o desmembramento dos
valores totais recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para
aplicação da legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de
isenção, para estrita observância da orientação firmada no julgamento do RE 614.406-RG.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 67
DF CARF MF
Original